Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711274-18.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN LORENZO EMBARGADO: WARLEY LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o embargado no prazo legal, caso queira, quanto aos embargos de declaração (Num. 71329582). Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)